Tribunal: TJBA
Processo: 0008243-85.2009.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008243-85.2009.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE CARMILSON MONTEIRO FAVILA registrado(a) civilmente como CARMILSON MONTEIRO FAVILA e outros

Advogado(s)
:
RAFAELLA DE CERQUEIRA FAVILA

APELADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, CESAR AUGUSTO DE CASTRO LIMA PRISCO PARAISO, GUSTAVO CASTRO LIMA CARLOS DE SOUZA, BARBARA FAEL ODWYER

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS POR DEFEITO EM VEÍCULO – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM TRÊS ENTRADAS NO PRAZO DE UM ANO, UMA DELAS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA – RECLAMAÇÕES QUE NÃO SE REPETIRAM SENDO O VEÍCULO ENTREGUE AO RESPONSÁVEL EM PRAZO MÁXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS – MERO ABORRECIMENTO EVIDENCIADO NO CASO EM TELA – APELO IMPROVIDO

1. A discussão nos autos gira em torno de indenização por danos morais e materiais em vista de defeitos persistentes ocorridos em veículo produzido e vendidos pelas acionadas no ano de 2008, adquirido zero quilômetros pelo pai da recorrente, que apresentou diversos defeitos.

2. Durante a instrução processual o veículo foi vendido tendo a arte autora requerido a continuidade da ação apenas em relação aos danos morais, tendo a apelante substituído seu pai após o falecimento do mesmo.

3. Frente aos documentos colacionados pela parte apelante, defere-se a assistência judiciária gratuita frente a evidência que, mesmo diante da renda demonstrada, os gatos suportados terminam por gerar danos caso seja a mesma obrigada a pagar as custas devidas.

4. O veículo foi adquirido em 13/06/2008 (ID 86824030), realizando a primeira revisão em 12/05/2009 conforme documento de ID 86824042 tendo o condutor reclamado do consumo de combustível, de entrada de na porta direita, bem assim registro a respeito das “maçanetas” que estariam “desbotando”, sem maiores indicações sobre a reclamação.

5. Retornou em 14/05/2009 (evento 86824039) apresentando “rumorosidade” na bomba de óleo do motor, registrando a ordem de serviço liberação no mesmo dia e em 03/06/2009, saindo em 05/06/2009 após ser realizada “regulagem de válvulas” vide documento de evento 86824040.

6. As parcas provas produzidas demonstra, em verdade, existência de mero aborrecimento que não representa ato lesivo a moral da parte autora, mesmo sem se cuidando de relação de consumo, demonstrando os documentos juntados que os vícios foram resolvidos em no máximo 72 (setenta e duas) horas, não havendo repetição dos defeitos então indicados.

7. Apelo improvido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% quinze por cento) do valor da causa, na forma do §1º, do art. 85, do CPC, cuja cobrança resta sobrestada por ser a apelante credora da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008243-85.2009.8.05.0103
, em que figuram como apelante
ESPÓLIO DE CARMILSON MONTEIRO FAVILA registrado(a) civilmente como CARMILSON MONTEIRO FAVILA e outros
e como apelada
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .